Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701007-22.2021.8.07.0020 APELANTE: AMERICAN AIRLINES INC APELADO: MARCIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE, FERNANDA FERREIRA DE ANDRADE, RAFAEL MARTINS DE MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos das petições Id. 34536903 e Id. 34928707, baixem os autos à origem para a expedição do alvará de levantamento dos valores depositados. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora